Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de Execução Penal relacionada às condenações impostas, pela Primeira Turma desta Suprema Corte, ao apenado Paulo Salim Maluf, nos autos da AP 968, pela prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral, e da AP 863, e do delito tipificado no art. 1º, inc. V, e no art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei 9.613/1998.



    A fiscalização da execução penal vem sendo acompanhada pelo Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP.



    Na atual fase, a defesa do apenado vem requerer a extinção da punibilidade dos crimes pelos quais fora condenado por esta Corte, pelo reconhecimento de indulto, fazendo-o com base no art. 84, XII, da CF/88, nos arts. 4º e 7º, § 2º, do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 e no art. 107, II, do Código Penal (e.Doc.312).



    A Procuradoria-Geral da República oficia favoravelmente ao pedido formulado (e.Doc.320). Argumenta, para tanto, “que restaram comprovados nos autos os pressupostos de ordem objetiva fixados no Decreto n. 11.302/2022 para a concessão de indulto ao sentenciado”.



    Oficiado, o Conselho Penitenciário de São Paulo apresenta parecer favorável à concessão do indulto, por considerar que estão presentes os requisitos disciplinados no art. 4º c/c art. 11 do Decreto 11.302/2022.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio destacando que o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema normativo, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II).



    Na hipótese relativa ao indulto coletivo, o referido ato político é motivado por razões e princípios de política criminal. A propósito, colho decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, proferida nos autos da EP23 INDCOM:



    (…)



    10. Considero próprio registrar que o ato normativo em análise segue o padrão usual, praticado de longa data, conforme também observado pelo Procurador-Geral da República. Trata-se de fórmula que, na verdade, vem sendo observada desde 1998, com pequenas variações, próprias do caráter discricionário inerente à política criminal que justifica a concessão do indulto



    Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício”(HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015).



    Em linha semelhante, reafirmando as diretrizes jurisprudenciais sobre o indulto coletivo, concluiu o Tribunal Pleno por ocasião da sessão de julgamento da ADI 5874, finalizado em 9.5.2019: 



    “Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.”



    Por racionalidade semelhante, também não cabe ao Poder Judiciário elastecer as hipóteses de concessão de indulto. Vale dizer, se as razões de política criminal estabelecidas pelo Presidente da República, na hipótese do indulto coletivo, em regra, não podem, sob o plano infraconstitucional, ser mitigada pelo Estado-Juiz, tampouco poderia ser ampliada. 



    Embora, conforme posição majoritária desta Corte, não caiba, nesta sede, o reexame do mérito do concessão da clemência, a implementação do indulto, naturalmente, não dispensa a interpretação do ato emanado do Presidente da República.



    Em outras palavras, dizer que não cabe ao Poder Judiciário escrutinar as razões de conveniência e os princípios de política criminal que motivaram a edição do ato de clemência não significa que não se atribua ao Estado-Juiz a tarefa de, ao interpretar a norma editada pelo Presidente da República, perquirir seu sentido e alcance, com o fim de delimitar, com precisão, a extensão do decreto. Nem mais, nem menos. 



    Fixadas essas premissas, verifico que a Defesa fundamenta o pedido de indulto no art. 4º c/c art. 7º, § 2º, ambos do Decreto n. 11.302, editado em 22 de dezembro de 2022:



    “Art. 4º Será concedido indulto natalino às pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena. 



    (…)



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na:



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º As vedações constantes das alíneas "b" e "d" do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    Constato que os documentos apresentados pela defesa (e.Doc.312, p.8), comprovam que o apenado atualmente possui 92 (noventa e dois) anos completos, o que atende a uma das exigências objetivas prescritas pelo Decreto Presidencial (art. 4º, caput).



    Ao lado desse aspecto, e em consonância com o atestado recém anexado pelo Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP (e.Doc.318), haure dos autos a pena total unificada de dez anos, seis meses e dez dias, tendo sido cumprido, até o momento, o lapso de cinco anos, quatro meses e vinte e três dias. Portanto, está preenchido o requisito objetivo alusivo ao tempo de cumprimento superior a 1/3 (um terço).



    Verifico ainda que, embora o art. 7º, III, “b” faça ressalva à concessão de clemência aos crimes tipificados na Lei de Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98), de modo concomitante, nos termos do § 2º desse dispositivo, estão excluídas da referida vedação “pessoas maiores de setenta anos de idade, condenadas à pena privativa de liberdade, que tenham cumprido pelo menos um terço da pena”. 



    À luz desse panorama, e tendo em vista a competência privativa do Presidente da República para a definição dos requisitos do indulto coletivo, a Procuradoria-Geral da República tem razão ao concluir que “fará jus ao indulto natalino o apenado que, embora condenado por crime previsto na Lei n. 9.613/1998 (crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), tenha mais de 70 (setenta) anos de idade e tenha cumprido pelo menos um terço da pena privativa de liberdade, como é o caso de PAULO SALIM MALUF. ” (e.Doc.320). Ainda no que tange à hipótese dos autos, nos termos do art. 70, I, da Lei de Execuções Penais, o Conselho Penitenciário também se manifestou favoravelmente à pretensão. Portanto, estão consubstanciados os requisitos objetivos para o deferimento do pedido.



    Cabe salientar a integral higidez dos demais efeitos da condenação, nos termos do art. 10, do Decreto n. 11.302, editado em 22 de dezembro de 2022.



    4. Diante do exposto, defiro o pedido formulado, para, com base no art. 107, II, do Código Penal, bem como à luz do art. 4º c/c art. 7º, §2º, do Decreto n. 11.302, editado em 22 de dezembro de 2022, declarar a extinção das penas privativas de liberdade impostas a Paulo Salim Maluf, nos autos da Ação Penal n. 863 e n. 868, fazendo expressa ressalva à higidez dos demais efeitos da condenação (art. 10 do referido Decreto). 



    Comunique-se esta decisão ao Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente